Tribunal: TJMT
Processo: 1026648-17.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026648-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), RUBENS NELSON AMARAL - CPF: 056.473.129-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRE POLPINO DE BARROS - CPF: 865.748.331-91 (AGRAVADO), Marcos Rodrigues de Souza (AGRAVADO), ADEMIR GOMES GRAVA - CPF: 567.142.381-34 (AGRAVADO), JOVENAL GOMES GRAVA - CPF: 570.320.091-15 (AGRAVADO), MARCOS RODRIGUES DE SOUZA (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026648-17.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

O deferimento de pedido de gratuidade da justiça desafia a demonstração da alegada hipossuficiência.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026648-17.2023.8.11.0000

Embargante:
Rubens Nelson Amaral

Embargados:
Alexandre Polpino de Barros, Ademir Gomes Grava, Jovenal Gomes Grava e Marcos Rodrigues de Souza

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo autor
Rubens Nelson Amaral

contra

o acórdão
que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
nº 1026648-17.2023.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O deferimento de pedido de gratuidade da justiça desafia a demonstração da alegada hipossuficiência.”

Após rediscutir o julgado ao fundamento, em síntese, de inobservância dos fatos e das provas, alega omissão quanto a aplicação da regra do art. 99, §2º do CPC.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026648-17.2023.8.11.0000

Embargante:
Rubens Nelson Amaral

Embargados:
Alexandre Polpino de Barros, Ademir Gomes Grava, Jovenal Gomes Grava e Marcos Rodrigues de Souza

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo autor
Rubens Nelson Amaral

contra

o acórdão
que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
nº 1026648-17.2023.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O deferimento de pedido de gratuidade da justiça desafia a demonstração da alegada hipossuficiência.”

O Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1026648-17.2023.811.0000
levou em consideração o disposto no art. 99 do CPC
e
concluiu não ter ocorrido a demonstração da alegada hipossuficiência
, porquanto
além da renda de R$5.000,00 mensais que argumenta tratar de aposentadoria e de utilizá-la integralmente para mantença própria e no custeio do tratamento da esposa, tem-se, pelo menos foi o que o próprio autor alegou na petição inicial da Ação de Reintegração que propôs, tratar o agravante e agora embargante de declaração

Rubens Nelson Amaral

de arrendador de parte da área que alega ter sido esbulhada
.

Aliás, a decisão impugnada também consignou que contrariamente à tese de hipossuficiente se mostra o pedido posto na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse,
de oferta da necessária caução para fins de obtenção da liminar que postulou
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, em que pese as alegações do autor recorrente, tem-se que não conseguiu demonstrar a alegada hipossuficiência
.

Sucede que além da renda de R$5.000,00 mensais que argumenta tratar de aposentadoria e de utilizá-la integralmente para mantença própria e no custeio do tratamento da esposa, tem-se, pelo menos foi o que o próprio autor alegou na petição inicial da Ação de

Reintegração que propôs, trata de arrendador de parte da área que alega ter sido esbulhada
.

Veja o fragmento da petição inicial da Ação de Reintegração de Posse (id. de origem 64255166, p. 12/14):

“
O Requerente é possuidor do imóvel rural denominado Fázenda Amaral. localizado na Gleba Juina XILizona rural do município de Comodoro. MT.
com área de 397.2424
(trezentos e noventa e sete hectares e vinte e quatro ares e vinte e quatro centiares), registrado no CRI de Comodoro sob matricula de n° 3.302 (doc. 4).

O Autor adquiriu em 02/06/1993 o imóvel sob forma de Título de Propriedade, sob condição resolutiva (doc. 5). titulo este emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. cle número 095919. expedido em Comodoro. MT. pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. titulo este que foi levado a registro no CRI de Comodoro em 13/08/2008 (doc. 4).

Assim, é certo afirmar que desde então o Requerente exerce a posse mansa e pacifica da área desde 1993. não tendo desde então sofrido nenhuma espécie de desrespeito à sua posse por quem quer que seja. especialmente porquanto que os vizinhos (Carlos Simarelli e José Odil da Silva/Brasil da Silva) sempre respeitaram os limites e sua propriedade.

A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE SUA PROPRIEDADE VEM SENDO EXERCIDA DE LONGA DATA POR JOSÉ ODIL DA SILVA E BRASIL DA SILVA,
QUE EXPLORAM PARTE
DO IMÓVEL PARA O CULTIVO DE SOJA E MILHO
. o que fazem a titulo de arrendamento, uma vez que a área do Requerente é contígua à destes. sem qualquer espécie de desentendimento entre os contratantes. sendo que tal contrato poderá. se for o caso, ser ratificado em Juízo por meio de depoimento das partes.”

(grifei).

Aliás, contrariamente à tese de hipossuficiente também se mostra o pedido posto na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse, de oferta da necessária caução para fins de obtenção da liminar que postulou
.

Veja o fragmento da petição inicial da Ação de Reintegração de Posse (id. de origem 64255166, p. 26):

“
3 - DA CAUÇÃO

Dada a urgência que o caso requer; Mesmo entendendo ser desnecessário, mas de forma a fornecer maior segurança visando a garantir o Juízo e em face de possível imposição de contra cautela,
O AUTOR SE PROPÕE DESDE JÁ A GARANTIR O JUÍZO POR MEIO DE CAUÇÃO IDÔNEA
. que será oferecida em caso de necessidade, com o que demonstra sua intenção de manter o Juizo devidamente acautelado para a concessão da medida inaudita altera pars.”

(grifo próprio e nosso).

Logo, com razão a decisão impugnada.

Registra que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente,
notadamente se não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência
.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
."
(Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)
.
(STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

Logo, se o Colegiado pronunciou sobre a tese arguida pela parte, ainda que a conclusão não agrade o interessado, o acórdão não é omisso.

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pelo acórdão impugnado
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento nº
1026648-17.2023.811.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024